Tribunal: TJDFT
Processo: 0025384-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DEVIDAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME. DEVIDA. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.

2. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, tais juros moratórios e multa contratual, nos casos de ocorrência de mora. Inteligência das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ.

2.1. No caso dos autos, ante a ausência de previsão contratual, o montante concernente à comissão de permanência mostra-se abusivo e deve ser decotado.

3. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008, necessário entender pela validade da cobrança da Tarifa de Cadastro. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), firmou o entendimento no sentido de que, comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente excesso no valor cobrado, são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato.

4.1. Na hipótese dos autos, o embargante não nega a efetiva prestação do serviço e o valor não se mostre excessivo, o que afasta a sua pretensão.

5. A jurisprudência do Colendo STJ permite a cobrança da tarifa de registro de gravame nos contratos firmados antes de 25/02/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Precedentes (Tema 972 STJ).

5.1. No presente caso, firmado o contrato em 17/10/2010 e razoável o montante cobrado, afigura-se devida a cobrança da tarifa de registro de gravame.

6. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Art. 86, parágrafo único, CPC

6.1. Na hipótese dos autos, considerando que o embargante foi vencedor em relação apenas à declaração de nulidade da cobrança de comissão de permanência, deve ser reconhecida à sucumbência mínima da embargada e redistribuído o ônus de sucumbência. Redistribuição cabível.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.